Tribunal: STF
Processo: RE 1295591
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o julgado do Agravo Interno no Conflito de Competência n. 170.301, do Superior Tribunal de Justiça:
    “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. I - Trata-se, na origem, de conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da Vara Cível da Comarca de Laranjeiras do Sul/PR e a 1ª Vara Federal de Guarapuava da Seção Judiciária do Paraná, em ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada contra a Fundação Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu – VIZIVALI, a IESDE – Inteligência Educacional e Sistemas de Ensino e o Estado do Paraná, em decorrência da negativa de expedição do diploma de conclusão no curso “Programa de Capacitação para a Docência dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e da Educação Infantil - CNS (Capacitação e Formação de Professores em Nível Superior”, com licenciatura plena, tendo em vista a justificativa de não possuir vínculo empregatício na área de educação. Nesta Corte, conheceu-se do conflito para declarar a competência do Juízo da Vara Cível da comarca de Laranjeiras do Sul/PR, ora suscitante. II - Consoante se verifica dos autos, a questão relacionada ao interesse da União na demanda foi expressamente afastada pelo Juízo Federal em decisão definitiva. Entretanto, tal conclusão foi equivocadamente retorquida pelo Juízo Estadual, o que faz incidir ao caso os enunciados das Súmulas ns. 150/STJ (“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas pública”), 224/STJ (“Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito de competência”) e 254/STJ (“A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual”), razão pela qual deve ser declarada a competência do Tribunal estadual para o julgamento do feito, porquanto a decisão de inexistência de interesse jurídico da União, pelo Magistrado Federal, não foi impugnada na via recursal própria. Nesse sentido, os seguintes julgados: (CC 149115/PR, Relator Ministra Assusete Magalhães, Julgamento em 10/8/201 7, Dje 17/8/2017 e AgInt no CC 155.928/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/5/2018, DJe 21/5/2018). III - Agravo interno improvido” (fls. 71-72, e-doc. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. O recorrente alega contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República.
     Sustenta que “a participação da União no polo passivo é obrigatória, haja vista que as instituições privadas de ensino superior, como é o caso da VIZIVALI, se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). 
    Note-se que a União é competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação, logo não há como negar a competência da justiça federal para o julgamento deste processo. E não se fale que a falta de pedido de expedição de diploma afastaria esta competência ” (fl. 129, e-doc. 7).
    Argumenta que “o Estado do Paraná regularmente, através da Deliberação 04/2002, autorizou o início de programa ofertado pela VIZIVALI nos moldes do artigo 87 da LDB. Todavia, o Conselho Nacional de Educação primeiramente emitiu o Parecer n.º 290/2006, no qual afirmou que o curso ofertado pela Vizivali preenchia todos os requisitos de validade. Em referido Parecer não se apontou qualquer irregularidade do curso. 
    Entretanto, o mesmo Conselho Nacional de Educação, mudou seu entendimento, promovendo uma reanálise do Parecer n.º 290/2006, concluindo no Parecer n.º 139/2007 que o curso ofertado pela Vizivali era, na verdade, na modalidade à distância, e não semipresencial. Assim, julgou irregular o seu credenciamento pelo Estado do Paraná, porquanto nos termos do artigo 80, § 1.º da Lei 9.394/96, seria competência exclusiva da União Federal seu credenciamento. 
    Dentro deste raciocínio, não há como excluir a União destas demandas, mesmo que nas petições iniciais não haja pedido de expedição de diploma, já que mesmo que a ação tenha apenas conteúdo indenizatório, foram atos da União que ensejaram a não expedição do diploma e, por consequência, os danos causados a parte autora ” (sic, fl. 130, e-doc. 7). 
    Salienta que “a decisão é contrária ao posicionamento pacificado desse Eg. Tribunal, violando o artigo 109, I, da CF, razão pela qual é inevitável o reconhecimento da competência da Justiça Federal ” (fl. 131, e-doc. 7).
    Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário” (fl. 131, e-doc. 7).
    3. Na admissão do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro José Mussi, afirma que, “havendo, em princípio, dissonância entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a remessa do feito à Suprema Corte” (fl. 153, e-doc. 7).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    5. Este Supremo Tribunal assentou que, por ser a União competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação e para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores, ainda que privadas, há que se reconhecer o interesse e a legitimidade da União na causa, competindo, portanto, à Justiça Federal o julgamento da controvérsia trazida na espécie. Assim, por exemplo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR – CONTROVÉRSIA RELATIVA À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.150.568-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 964.312-AgR/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.4.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. DEMANDA EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.016.533-AgR/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 700.936-AgR-segundo/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR – CONTROVÉRSIA RELATIVA À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.150.568-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.6.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Instituição privada de ensino superior. Demora na expedição do diploma. Sistema Federal de Ensino. Interesse da União. Competência. Justiça Federal. Precedentes. 1. As instituições privadas de ensino integram o Sistema Federal de Ensino e subordinam-se à supervisão pedagógica do Ministério da Educação e da Cultura (MEC), a quem compete a autorização, o reconhecimento e o credenciamento dos cursos superiores por elas ministrados. 2. Haja vista o interesse da União, compete à Justiça Federal o conhecimento e o julgamento de ação proposta em razão da demora na expedição de diploma de conclusão de curso superior em instituição privada de ensino. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 754.849-AgR/PR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.5.2015).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Negativa de expedição de diploma de curso de ensino a distância. Ausência de credenciamento da instituição pelo Ministério da Educação 4. Competência da Justiça Federal (art. 109, I, da CF). Interesse da União. 5. Carência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 750.186-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2014).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.265.917/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 29.5.2020, ARE n. 1.265.873/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.7.2020, e ARE n. 748.161/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.5.2013. 
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para anular o julgado recorrido e declarar a competência da Justiça Federal para o julgamento do presente feito (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora